Tribunal: STM
Processo: 7000084-54.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000084-54.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: GIRLEU OLIVEIRA DE ASEVEDO
ADVOGADO: MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB: RJ96532)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, acolheu a
preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para não conhecer
o presente writ, em face de sua utilização como sucedâneo de recurso
próprio, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA encontra-se em
licença por motivo de doença em pessoa da família.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 149 do RISTM.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 08/04/2021 18:28:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f86aed1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS 7000084-54.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PACIENTE:
GIRLEU OLIVEIRA DE ASEVEDO, 2º Ten Ref Ex.
IMPETRADOS:
JUÍZA FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM e outros.
ADVOGADO:
Dr. MARCELO DA SILVA TROVÃO.

EMENTA: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO.
UNANIMIDADE.
A impetração de Habeas Corpus com o mesmo propósito de ação autônoma de Revisão
Criminal se revela clara desvirtuação de sua finalidade precípua, que é evitar ou fazer cessar
a violência ou coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou de abuso de
poder.
A jurisprudência é uníssona no sentido de não se conhecer do remédio heroico manejado em
substituição a recurso previsto em lei para revisão do ato apontado como ilegal, salvo, a
título excepcional, quando houver flagrante nulidade, o que não é o caso. Precedentes do
STF, do STJ e do STM.
Preliminar de não conhecimento do habeas corpus acolhida. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em acolher a preliminar
suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para não conhecer do presente writ, em face de sua
utilização como sucedâneo recursal.
Brasília, 25 de março de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado pelo Dr. Marcelo da Silva Trovão, em favor
do 2º Ten Ref Ex GIRLEU OLIVEIRA DE ASEVEDO, que responde pela Representação para Declaração de
Indignidade ou Incompatibilidade para com o Oficialato (RPII) nº 7001352-17.2019.7.00.0000 em razão de
condenação pelo Plenário desta Corte Castrense, no julgamento da Apelação nº 151-
71.2013.7.01.0201/RJ, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, como incurso no art. 158, §
2º, do CPM.
Ao impetrar o presente writ, aponta como autoridades coatoras o Superior Tribunal Militar (que julgou a
Apelação nº 151-71.2013.7.01.0201), a eminente Ministra Dra. Maria ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (Relatora da RPII nº 7001352-17.2019.7.00.0000) e a douta Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 1ª CJM (que apreciou a APM nº 151-71.2013.7.01.0201 e a Execução Penal nº 7001362-
31.2019.7.01.0001).
O Impetrante busca, liminarmente, em virtude de estarem presentes os requisitos do periculum in
mora e do fumus boni iuris, a expedição da ordem de Habeas Corpus com o intuito suspender o curso da

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 08/04/2021 18:28:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f86aed1
RPII nº 7001352-17.2019.7.00.0000 até o julgamento final do presente writ.
No mérito, requer a anulação de todos os atos processuais desde o recebimento da Denúncia, incluindo
os julgamentos proferidos, para que, em observância ao disposto no art. 28-A do CPP, seja franqueada ao
Ministério Público Militar a possibilidade de oferecer ou não o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). E,
também, pleiteia a rescisão/desconstituição do acórdão, desta Corte, que julgou a Apelação nº 151-
71.2013.7.01.0201, ante a ausência de dolo na conduta do ora paciente.
Por entender restar ausente, à primeira vista, o fumus boni iuris, ao argumento de que este Superior
Tribunal Militar (STM) vem sedimentando o entendimento de não ser possível a aplicação do ANPP no
âmbito da Justiça Militar, o pedido liminar foi indeferido (evento 17).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer do ilustre Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO
COUTINHO, pugna, primeiramente, pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus em razão da
manifesta intenção de transformar o remédio constitucional em sucedâneo de Revisão Criminal e em
razão de o Paciente encontrar-se em Livramento Condicional. Acaso conhecido, oficia pela denegação do
writ por falta de amparo legal (evento 18).
É o Relatório.

VOTO
I - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM
Trago à apreciação deste Colendo Plenário, preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, a teor do art. 81, § 6º, do Regimento Interno do STM.
A douta PGJM sustenta:
"Ademais, a Lei trazida à baila pelo impetrante, a chamada Lei Anticrime, só entrou em
vigor em 24/12/2020, quando já havia, há muito, o trânsito em julgado da condenação do
paciente (desde 1/10/2019 - Evento 1/5da Execução da Pena), bem como já se
encontrava em fase de execução.
Se alguma ação coubesse, em favor do paciente, neste momento, seria a
Revisão Criminal, em uma análise perfunctória apenas de sua admissibilidade,
ou seja, sem adentrar-se no mérito, pois o Remédio Heróico não pode ser usado
como seu sucedâneo, por ausência de objeto para tal.
Fica claro, portanto, que o objetivo do impetrante é dar feição de Habeas Corpus a uma
possível Revisão Criminal e, assim, frustrar o procedimento judicial (não jurisdicional) que
pode declarar sua indignidade para com o oficialato, mas não lhe causa qualquer
ameaça seu direito de ir e vir, já que o paciente recebeu Livramento
Condicional em 4/12/2020, não sofrendo mais qualquer constrição ou ameaça em sua
liberdade, razão pela qual inexiste qualquer pressuposto de admissibilidade deste
Remédio Heroico, conforme sacramentou, com base em sua Súmula nº 695, a Suprema
Corte Pátria: (...)" (Grifos nossos).
Com efeito, o simples fato de o paciente se encontrar em livramento condicional não é capaz de fazer
incidir o verbete da Súmula nº 695/STF[1], uma vez que ainda não foi declarada a extinção da
punibilidade pelo integral cumprimento da pena.
Contudo, assiste razão ao Parquet no tocante à não admissibilidade do Habeas Corpus como sucedâneo
de Revisão Criminal.
Verifica-se que, em 8 de outubro de 2019, ocorreu o trânsito em julgado da Apelação nº 151-
71.2013.7.01.0201, encontrando-se o processo na fase executória, Execução Penal nº 7001362-
31.2019.7.01.0001, na qual foi concedido o livramento condicional ao paciente, com observância às
condições impostas, até 14 de outubro de 2022 (data prevista para o término do cumprimento da pena).

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 08/04/2021 18:28:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f86aed1
No âmbito desta Corte, ainda tramita a Representação para Declaração de Indignidade ou
Incompatibilidade para com o Oficialato, com julgamento por videoconferência designado para 23 de
março de 2021 (RPII nº 7001352-17.2019.7.00.0000).
No presente writ, o impetrante pretende, sem apontar manifesta ilegalidade ou abuso praticado, a
anulação de todos os atos processuais desde o recebimento da Denúncia, incluindo os julgamentos
proferidos, para oferecimento da proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), bem como,
persegue a rescisão/desconstituição da Apelação nº 151-71.2013.7.01.0201.
Assim, nitidamente, busca rever a condenação imposta, a qual não cabe mais recurso.
De fato, havendo ação autônoma de impugnação capaz de revisar a condenação transitada em julgado -
Revisão Criminal -, a impetração do writ com o mesmo propósito se revela clara desvirtuação de sua
finalidade precípua, que é evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção,
decorrente de ilegalidade ou de abuso de poder. De forma que o remédio heroico sob análise passaria a
ter caráter substitutivo de ação própria disponível no sistema processual, o que é inadmissível, sob pena
de desprestigiar as atribuições das instâncias regulares do processo, com a consequente desmoralização
do sistema ordinário de julgamento.
Ao enfrentar o tema, Eugênio Pacelli posiciona-se no mesmo sentido, quando afirma que "[...] o que se
constata atualmente nos tribunais é o manejo exacerbado do Habeas Corpus, utilizado como verdadeira
panaceia, para males diversos..."[2]
Nessa esteira, é imperativo reconhecer a impropriedade do Habeas Corpus nas vezes em que seu manejo
se revela na banalização de garantir o direito constitucional de liberdade do cidadão ou visa substituir
recurso ou ação própria, em evidente supressão de instância.
A jurisprudência dos nossos tribunais é uníssona com o entendimento trazido pela PGJM, no sentido de
não se conhecer do mandamus manejado em substituição à Revisão Criminal para revolvimento de ato
apontado como ilegal, salvo, a título excepcional, quando líquido e incontroversos os fatos postos à
apreciação.
Nessa linha, cabe citar o seguinte precedente da Corte Suprema:
"Habeas Corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação
transitada em julgado. Impetração utilizada como sucedâneo de revisão criminal.
Possibilidade em hipóteses excepcionais, quando líquidos e incontroversos os
fatos postos à apreciação da Corte. Precedente da Segunda Turma.
Cognoscibilidade do Habeas Corpus. Pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Imposição pelo Superior Tribunal de Justiça do regime semiaberto com negativa de
substituição da pena privativa de liberdade. Alegada ausência de fundamentação.
Procedência da alegação. Reconhecimento pelas instâncias ordinárias dos requisitos
necessários ao abrandamento do regime e à substituição da pena privativa por pena
restritiva. Constrangimento ilegal demonstrado. Ordem concedida. (...)2. Todavia, a Segunda
Turma (RHC nº 146.327/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, julgado em 27/2/18)
assentou expressamente a cognoscibilidade de Habeas Corpus manejado em
face de decisão já transitada em julgado, em hipóteses excepcionais, desde que
líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação do Supremo Tribunal
Federal. (...)". (STF, 2ª Turma. HC 139.741/DF Relator Min. DIAS TOFFOLI. Julgado em
6/3/2018. DJe em 12/4/2019.). (Grifos nossos)
Ainda nesse sentido:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR.
CORRUPÇÃO MILITAR ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR CARACTERIZADA.
DELITO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF, 2ª Turma. AgR

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 08/04/2021 18:28:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f86aed1
em HC 187.708/DF Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA. Julgado em 20/8/2020. DJe em 31/8/2020).
O Superior Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento, in verbis:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
1.MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO DE GARANTIA
CONSTITUCIONAL. 2. ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE CORRETA
INSTRUÇÃO. PRÉVIA SUBMISSÃO ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO OCORRÊNCIA. 3.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
POSSIBILIDADE DE EXAME EM QUALQUER FASE DO PROCESSO. ART. 61 DO CPP. 4. LAPSO
PRESCRICIONAL NÃO IMPLEMENTADO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. PUNIBILIDADE
NÃO EXTINTA. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1 . Diante da utilização crescente e sucessiva do Habeas Corpus, o Superior
Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação da Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como
sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a
finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão
da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. O exame de ofício não prescinde da devida instrução processual bem como da prévia
submissão dos temas às instâncias ordinárias. Na presente hipótese, a petição inicial foi
indeferida liminarmente em virtude da ausência de documentação apta a demonstrar o
alegado constrangimento ilegal. Por ocasião da interposição do agravo regimental, foram
trazidos aos autos alguns documentos, entretanto, não se demonstrou a prévia submissão
da matéria às instâncias ordinárias, o que revela supressão de instância.
3. Entretanto, diante da possibilidade de se declarar a punibilidade extinta de ofício, em
qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, passo ao
exame da alegada ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.
4. O recorrente foi condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, a qual prescreve em
doze anos, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal. Contudo, referido lapso não se
implementou entre os marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal. Com
efeito, os fatos ocorreram em 9/5/2004, não consta a data do recebimento da denúncia, a
sentença condenatória foi proferida em 18/11/2008, e o acórdão que julgou o recurso de
apelação em 10/9/2009, sendo determinada a certificação do trânsito em julgado em
25/9/2012 e cumprido o mandado de prisão em 5/1/2021.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, 6ª Turma - HC: 638546/SP, Relator:
Min Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 2/2/2021, DJe em 4/2/2021). (Grifo
nosso.).
E não se posiciona diferente esta Casa Castrense, ao debater a questão, in litteris:
EMENTA: HABEAS CORPUS IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO REVISIONAL, COM
PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DO ANDAMENTO DA REPRESENTAÇÃO PARA
DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO Nº 2007.01.000056-3 E DA
REVISÃO CRIMINAL Nº 2007.01.001321-7. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO,
DESDE A SUA ORIGEM, FUNDADA NA SUSPEIÇÃO DE JUIZ-AUDITOR. IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA JÁ ENFRENTADA E REFUTADA EM SEDE DE APELAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO.
I - Liminar Indeferida por ausência de fumus boni juris.
II - É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Habeas
Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de Revisão Criminal (HC Nº 91079/SP e RHC
Nº 83625/RJ).
III - A matéria referente à nulidade do Processo nº 9/02-3, que tramitou na 2ª Auditoria da 2ª

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 08/04/2021 18:28:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f86aed1
CJM, fundada na suspeição do Juiz-Auditor que funcionou no Conselho Especial de Justiça
para a Aeronáutica, já foi objeto de preliminar enfrentada e refutada por esta Corte nos
autos da Apelação nº 2004.01.049613-0/SP, cujo Acórdão já transitou em julgado.
IV - Ademais, encontra-se pendente de julgamento, neste Tribunal, a Revisão Criminal n°
2008.01.001321-7 proposta pelos pacientes do presente Habeas Corpus. Ordem de Habeas
Corpus Denegada. Decisão unânime. (STM. HC nº 0000027-15.2008.7.00.0000. Relator Min.
JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 19/2/2009, DJe em 25/3/2009).
Ocorre que o impetrante, in casu, não trouxe fatos líquidos e incontroversos, impossibilitando, assim, o
conhecimento do presente writ.
Assim, o desenho que se forma aconselha a não seguir adiante na análise do mérito, eis que se afigura
patente a utilização do presente remédio constitucional impetrado como substitutivo de Revisão Criminal.
Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para não
conhecer do presente writ, em face de sua utilização como sucedâneo de recurso próprio.

[1] Súmula 695/STF: Não cabe Habeas Corpus quando já extinta a pena privativa de
liberdade.
[2] OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 18ª ed. - São Paulo: Atlas, 2014.
p. 1022.